Tribunal: STF
Processo: Rcl 65012
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS RES Nº 658.026-RG/MG E Nº 765.320-RG/MG (TEMAS RG Nº 612 E Nº 916, RESPECTIVAMENTE). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Arlete Luiz Ribeiro, em face de decisão proferida pela Turma Recursal de Montes Claros, no processo nº 5000824-76.2022.8.13.0352, por meio da qual teria sido inobservado o decidido nos Recursos Extraordinários nº 658.026-RG/MG e nº 765.320-RG/MG, Temas nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação em face do Estado de Minas Gerais, pugnando a declaração de nulidade do contrato temporário firmado entre as partes para o exercício da função de agente penitenciário policial penal e, por conseguinte, a condenação do Estado ao pagamento do FGTS do período.

 3.	Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, acolhendo a tese de aplicação dos Temas paradigmas ora apontados. Relata que a Turma Recursal reclamada deu provimento ao recurso inominado interposto para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.
 
 4.	Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado contrariou decisões desta Suprema Corte, proferidas em sistemática de Repercussão Geral, além de afrontar o disposto no art. 37, inc. IX, da CRFB.
 
 5.	Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo de origem, até ulterior decisão da presente medida. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.

É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	No caso em tela, põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido nos Recursos Extraordinários, nº 658.026-RG/MG e nº 765.320-RG/MG, Temas nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
 11.	No RE nº 658.026-RG/MG, discutiu-se acerca dos requisitos da temporariedade e da excepcionalidade, justificadores do interesse público, nas contratações temporárias de pessoal, fixando-se a seguinte tese:
 
“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
(RE nº 658.026-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/04/2014, p. 31/10/2014).
 
 12.	Por sua vez, no RE nº 765.320-RG/MG discorreu-se acerca dos reflexos jurídicos decorrentes da nulidade dos contratos por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, pelo não atendimento dos requisitos de validade. Eis a ementa do referido julgado:
 
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavaski, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016).
 
 13.	No presente caso, a 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial, impondo-se sua ementa (e-doc. 39, p. 2; grifos acrescidos):
 
“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADO DE MINAS GERAIS. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. FGTS. AÇÃO DIRETA INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.0000.16.074933-9/000. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VALOR INDEVIDO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 
- Com efeito, a contratação temporária administrativa em inobservância aos preceitos do artigo 37, IX, da CRFB é nula, restando ao contratado a garantia do direito à percepção das verbas referentes ao FGTS (TEMA 308/STF); 
- O Órgão Especial do TJMG na Ação Direta Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.074933-9/000 declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, V, da Lei Estadual nº 18.185/2009. Não obstante, determinou a convalidação dos contratos temporários firmados até a data de 01.02.2021, de modo que estes serão considerados como válidos; 
- Sentença reformada.”
 
 14.	Com efeito, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.
 
 15.	Conforme tese fixada no Tema RG nº 916, o contrato por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, que for considerado nulo, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
 
 16.	In casu, a Turma Recursal reclamada reconheceu a convalidação do contrato temporário celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a ora reclamante, não havendo que se falar em direito aos efeitos jurídicos apontados no Tema RG nº 916. Com efeito, verifico que, mesmo declarando a inconstitucionalidade da lei estadual, o Tribunal reclamado, ao modular os efeitos da decisão, preservou os contratos já firmados até 1º/02/2021, tempo razoável para que o Estado de Minas Gerais pudesse se organizar e se adaptar à nova realidade normativa. 

 17.	No caso concreto, a contratação temporária do reclamante foi considerada válida, justamente porque alcançada pela modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º, incs. IV, V e VI, al. “a”, “b”, “c”, “d” e § 1º; e 4º, incs. III, IV, e § 1º, incs. III e IV, da Lei nº 18.185, de 2009, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na ADI estadual nº 1.0000.16.074933-9. Por essa razão, os depósitos do FGTS foram indeferidos ao reclamante.
 
 18.	A reclamante limitou-se a expor seu inconformismo com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação.
 
 19.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 20.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator